Tribunal: TJSP
Processo: 0000184-79.2018.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Absolvição – Excludente de culpabilidade - Materialidade e autoria demonstradas – Acusada surpreendida trazendo consigo drogas para comercialização no interior do presídio – Vazio e simplista fundamento de que teria agido sob ameaça ou coação irresistível – Não comprovação - Aplicação do Redutor – Impossibilidade –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Absolvição – Excludente de culpabilidade - Materialidade e autoria demonstradas – Acusada surpreendida trazendo consigo drogas para comercialização no interior do presídio – Vazio e simplista fundamento de que teria agido sob ameaça ou coação irresistível – Não comprovação - Aplicação do Redutor – Impossibilidade – Antecedentes criminais e a elevada quantidade de droga apreendida impedem a concessão do benefício – Regime mantido – Prisão Domiciliar (artigo 318, V, do CPP) – Aplicável apenas como alternativa à prisão preventiva - Quantidade de pena a impedir a substituição por restritiva de direitos - Apelo desprovido.